Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 8o, DO CPC. MAJORAÇÃO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – No caso, o valor fixado, a título de honorários de sucumbência, fixado em 10% do valor da causa, de fato, afigura-se baixo, a caracterizar remuneração aviltante aos serviços prestados pelo profissional.
2 – Assim, conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, mister a majoração da verba, a ser fixada por apreciação equitativa do juiz que, in casu, atende aos estritos termos da Lei, devendo-se considerar, não obstante, a ausência de complexidade da matéria, e o curto trâmite do processo (menos de 1 ano) até a prolação de sentença.
3– Recurso conhecido e provido.